Tribunal: TJSP
Processo: 1123959-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Revisional de contrato bancário de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada – Restituição dos valores cobrados a maior que deve ocorrer na forma simples (EREsp 1413542/RS, Tema 622 do C. STJ e Súmula 159, do E. STF)

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Revisional de contrato bancário de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada – Restituição dos valores cobrados a maior que deve ocorrer na forma simples (EREsp 1413542/RS, Tema 622 do C. STJ e Súmula 159, do E. STF) – Dano moral não configurado – Mero aborrecimento – Precedente desta C. Câmara – Honorários advocatícios – Tabela da OAB (art. 85, § 8o-A, do CPC) – Caráter meramente informativo – Sucumbência recursal – Art. 85, §§ 8o e 11, do CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.